Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-21.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Crime praticado em estabelecimento comercial na data de 07 de outubro de 2014. Réu Adriano reconhecido fotograficamente pela vítima cerca de um mês após os fatos. Imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento juntadas aos autos em 16 de março de 2016, tendo a vítima reconhecido fotograficamente o réu Ailton em 27 de

Ementa:
Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Crime praticado em estabelecimento comercial na data de 07 de outubro de 2014. Réu Adriano reconhecido fotograficamente pela vítima cerca de um mês após os fatos. Imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento juntadas aos autos em 16 de março de 2016, tendo a vítima reconhecido fotograficamente o réu Ailton em 27 de novembro de 2017. Audiência de instrução realizada no ano de 2019, momento em que o ofendido não reconheceu os acusados e não ratificou a identificação realizada em solo policial. Ausência de provas seguras para a condenação. In dubio pro reo. Improvimento ao apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000581-21.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ADRIANO PAULINO DOS
REIS e AILTON CESAR SOARES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-21.2015.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação no 0000581-21.2015.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Ministério Público
Apelados: Adriano Paulino dos Reis e Ailton Cesar Soares
Martins
VOTO No. 23.021
Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo. Crime praticado em estabelecimento comercial na data
de 07 de outubro de 2014. Réu Adriano reconhecido
fotograficamente pela vítima cerca de um mês após os fatos.
Imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento
juntadas aos autos em 16 de março de 2016, tendo a vítima
reconhecido fotograficamente o réu Ailton em 27 de novembro
de 2017. Audiência de instrução realizada no ano de 2019,
momento em que o ofendido não reconheceu os acusados e não
ratificou a identificação realizada em solo policial. Ausência
de provas seguras para a condenação. In dubio pro reo.
Improvimento ao apelo ministerial.
O MM. Juiz a quo, Dr. Fernando Augusto
Andrade Conceição, da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano,
em sentença datada de 27/09/2019 (fl. 366), julgou improcedente a
ação penal para absolver Adriano Paulino dos Reis e Ailton
Cesar Soares Martins da imputação constante do artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Insurge-se o órgão ministerial em face da r.
sentença, requerendo a condenação dos apelados nos termos da
denúncia.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-21.2015.8.26.0606 -Voto no
3
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento ao
recurso ministerial.
É o relatório.
Anuncia a exordial acusatória que, no dia 07
de outubro de 2014, por volta das 08h20, na Rua José Rodrigues
Junior, no 115, Jardim Gardênia, cidade e Comarca de Suzano/SP,
os acusados Adriano e Ailton, agindo em concurso de agentes com
outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de
fogo, o veículo Fiat/Strada Trek Flex, placas DRM-9918,
pertencente à vítima José Salustiano de Souza (auto de exibição,
apreensão e entrega a fls. 93 e laudo pericial a fls. 96/97), dois
aparelhos celulares, a quantia de R$ 3.000,00, um galão de água
de 20 litros, 3 produtos químicos do subtipo gás, um telefone sem
fio, bens descritos às fls. 04/05, pertencentes ao estabelecimento
comercial “Mercado do Salu”, representado pelo ofendido José
Salustiano de Souza.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, a vítima estava em seu estabelecimento comercial,
quando os denunciados e terceira pessoa adentraram no local e
anunciaram o assalto, estando o réu Ailton em poder da arma de
fogo.
Nesse contexto, os acusados e o comparsa
renderam a funcionária do estabelecimento, levando-a para os
fundos, e amarram para trás as mãos da vítima José Salustiano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-21.2015.8.26.0606 -Voto no
4
deitando-o no chão. Em seguida, os criminosos subtraíram os
objetos acima descritos, colocando-os no veículo da vítima,
evadindo-se.
Os denunciados foram identificados pelas
imagens gravadas pelo sistema de monitoramento por câmeras da
empresa (fls. 50/57).
Em solo policial, a vítima reconheceu
fotograficamente o acusado Adriano em 24 de novembro de 2014
(fls 12/13) e o acusado Ailton em 27 de novembro de 2017 (fl. 125).
O ofendido José Salustiano de Souza,
ouvido em sede judicial na data de 29 de julho de 2019, ratificou a
dinâmica dos fatos expostos pela acusação, salientando ter sido
assaltado por três indivíduos, rendido mediante emprego de arma
de fogo e amarrado com as mãos para trás, sendo obrigado a se
deitar ao solo. Conseguiu recuperar o veículo cerca de 47 dias após
o crime. Quanto à identificação dos réus, não conseguiu reconhecê-
los tendo em vista o decurso do tempo. Questionado sobre a
fotografia de fl. 13 (réu Adriano), a vítima declarou não se recordar
da foto.
Interrogados, os recorridos negaram a
autoria.
Adriano declarou não conhecer Ailton e
acredita ter sido reconhecido equivocadamente, em virtude de uma
fotografia sua devido a uma ocorrência policial em 2010.
Ailton, ao seu turno, confirmou que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-21.2015.8.26.0606 -Voto no
5
armado no estabelecimento da vítima com o intuito de cobrá-la por
uma dívida de drogas.
Finda a instrução processual, irreprochável a
sentença
absolutória,
pois
dúvidas
exsurgem
acerca
da
identificação dos acusados como autores dos fatos.
Conquanto conste no processo as imagens
da câmera de vigilância instalada no interior do estabelecimento, a
polícia judiciária e o órgão ministerial não lograram êxito na
demonstração da autoria e da materialidade, sendo possível se
extrair, a partir da análise detida dos atos procedimentais, a desídia
estatal, resultando no comprometimento das poucas provas
produzidas. Senão vejamos.
Os fatos ocorreram em 07 de outubro de
2014, sendo o réu Adriano reconhecido fotograficamente pela
vítima em solo policial na data de 24 de novembro de 2014.
As imagens da câmera de monitoramento do
estabelecimento vitimado somente foram juntadas aos autos 1 ano
e 5 meses após os fatos, em 16 de março de 2016 (fls. 50/57),
oportunidade em que o acusado Ailton supostamente foi
identificado pela polícia civil.
O
ofendido
reconheceu
Ailton
fotograficamente na data de 27 de novembro de 2017,
ultrapassando, portanto, mais de 1 ano da prova pericial e cerca de
3 anos da data dos fatos.
Como se não bastasse, a audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-21.2015.8.26.0606 -Voto no
6
instrução foi realizada em 29 de julho de 2019 e o ofendido, como
era de se esperar, não reconheceu os réus, declarando, inclusive,
não se recordar da fotografia de Adriano e, embora tenha dito na
polícia que Ailton era conhecido pelos comerciantes como
roubador, não o reconheceu sob o crivo do contraditório.
In casu, necessária a ingerência do princípio
constitucional da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo,
motivo pelo qual não ser possível a condenação dos acusados nos
termos da denúncia.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator